Tribunal: STF
Processo: RHC 62533
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
EXAME DE SANIDADE MENTAL.
DEMORA EXCESSIVA EM SUA PROMOÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA PARA QUE, CASO SUBSISTA, APÓS QUARENTA E CINCO DIAS,
O ATRASO NA ULTIMAÇÃO DA PERICIA MEDICA, SEJA O RÉU POSTO EM
LIBERDADE VIGIADA PARA ASSIM ACOMPANHAR O PROCESSO.